Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-84.2024.8.11.0096
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000833-84.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WESLEY BARBOSA DIAS - CPF: 068.393.991-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALISSON JOSE LERNER LOPES - CPF: 043.550.071-62 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), WESLEY BARBOSA DIAS - CPF: 068.393.991-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que condenou o acusado por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem e insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da substância apreendida. O Ministério Público, por sua vez, pleiteou o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante dos antecedentes do réu. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo, com a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada no momento da abordagem policial; e (
ii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se é caso de desclassificação para porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é válida quando fundada em suspeita objetiva decorrente de comportamento anormal, como tentativa de evasão diante da presença de agentes públicos, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e previsão do art. 244 do CPP.

4. A apreensão de pequena quantidade de droga (7,0g de pasta base de cocaína e 11,6g de maconha), desacompanhada de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, anotações, grande
quantia em dinheiro
ou elementos extraídos de perícia em telefone celular, enfraquece a tese de destinação mercantil.

5. A prova oral colhida, restrita à narrativa dos policiais sobre a abordagem, não indicou qualquer ato concreto de venda, entrega ou contato com terceiros.

6. A versão do acusado sobre o uso pessoal da droga mostrou-se coerente e não foi infirmada por outros elementos probatórios objetivos.

7.
A desclassificação da conduta encontra respaldo em precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que exigem prova inequívoca da finalidade mercantil para configuração do tráfico.

8. Diante da nova tipificação, resta prejudicado o recurso ministerial, que visava ao afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa provido. Recurso da
acusação
prejudicado.

Tese de julgamento:

“A abordagem policial é legítima quando baseada em fundada suspeita decorrente de conduta anormal do abordado, nos termos do art. 244 do CPP”.

“A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos externos característicos da mercancia, autoriza a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal”.

“Reconhecida a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, resta prejudicada a análise de recurso ministerial que questiona a incidência do tráfico privilegiado”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000833-84.2024.8.11.0096

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY BARBOSA DIAS

APELADO: WESLEY BARBOSA DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, de outro, pela Defensoria Pública, em favor de
Wesley Barbosa Dia
s, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, (tráfico privilegiado) da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, sustenta
, inicialmente, a ocorrência de nulidade da prova, ao argumento de que a abordagem policial e a busca pessoal teriam sido realizadas sem a presença de fundada suspeita, em afronta ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

No mérito,
aleg
a que o conjunto probatório produzido nos autos não comprova a destinação mercantil da substância apreendida, destacando a pequena quantidade de droga, a ausência de qualquer instrumento típico do tráfico, a inexistência de investigação prévia ou de atos de mercancia, bem como a coerência da versão apresentada pelo acusado, que desde o primeiro momento afirmou ser usuário.

O
órgão ministerial de primeira instância
, por sua vez, interpôs recurso buscando a reforma parcial da sentença, para o fim específico de afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ao argumento de que o réu não preencheria os requisitos legais exigidos para a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente em razão de seus antecedentes criminais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos deduzidos pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, entendendo que o acervo probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, opinando pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com o consequente prejuízo da análise do recurso ministerial.

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige, inicialmente, o exame da preliminar de nulidade da busca pessoal, arguida pela defesa, para, em seguida, enfrentar-se o mérito propriamente dito, consistente em verificar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se, ao revés, impõe-se a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência e dos termos de declaração prestados pelos policiais militares, a abordagem ocorreu durante patrulhamento ostensivo relacionado à
Operação Caminhos Seguros
, quando os agentes visualizaram o réu trafegando em via pública, em uma bicicleta, ocasião em que, ao perceber a presença das viaturas, esboçou nervosismo, adentrou um terreno em construção e, em seguida, abandonou a bicicleta, tentando seguir a pé para despistar a guarnição, sendo então abordado e submetido à busca pessoal, na qual foram localizadas as substâncias entorpecentes no bolso de sua jaqueta.

Esse contexto fático, tal como delineado desde a fase inquisitorial e confirmado, ainda que de forma sintética, na instrução judicial, revela que a intervenção policial não se deu de maneira arbitrária ou desmotivada, mas foi precedida de comportamento concreto do abordado, apto a despertar suspeita objetiva quanto à prática de ilícito.

A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça

tem reconhecido que a tentativa de evasão, aliada a comportamento anormal ou suspeito diante da presença policial
, pode configurar fundada suspeita suficiente para legitimar a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Aliás, nesse sentido, a Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Recurso de Apelação n. 1007326-36.2024.8.11.0045, de relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 02/12/2025, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico de 05/12/2025, assentou que “
a tentativa de fuga e o comportamento suspeito do agente ao avistar a viatura policial justificam a abordagem e a busca pessoal, por configurarem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal
”.

Não se trata, portanto, de validação de abordagens genéricas ou baseadas em meras impressões subjetivas, mas do reconhecimento de que determinadas condutas, observadas no caso concreto, autorizam a atuação imediata da polícia ostensiva.

Isto posto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a questão preliminar, cumpre enfrentar o mérito recursal, consistente em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade delitiva, de fato, não comporta controvérsia, estando evidenciada pelos laudos periciais que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em pasta base de cocaína e maconha.

Do mesmo modo, a autoria, no sentido estrito de que o réu portava tais substâncias no momento da abordagem policial, também se mostra incontroversa.

A controvérsia central, contudo, não reside na apreensão da droga, mas na destinação que lhe era conferida, elemento normativo essencial à configuração do crime de tráfico e que, por sua própria natureza, não se presume, exigindo demonstração segura e inequívoca a partir do contexto fático-probatório.

No caso concreto, embora tenham sido apreendidas 18 porções de pasta base de cocaína

(7,0 g, no
total
)
e
2 porções de maconha
(
11,6 g, no total
)
, a quantidade total revela-se modesta, não havendo, nos autos, qualquer dado técnico ou circunstancial que permita concluir, com grau de certeza compatível com o juízo condenatório, que se tratava de volume incompatível com o consumo pessoal.

O simples fracionamento da substância, isoladamente considerado, não autoriza a inferência automática de mercancia, sobretudo quando desacompanhado de outros elementos externos que evidenciem a circulação comercial da droga.

Aliás, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
AgRg
no HC 687.674/SP, de relatoria do Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, julgado pela Sexta Turma em 15/02/2022, com publicação no
DJe
de 18/02/2022, assentou expressamente que
“
a apreensão da droga em poder do acusado, por si só, não indica a realização do tipo previsto no art. 33 da Lei de Drogas, notadamente quando considerada a pequena quantidade encontrada
”
, concluindo, naquele caso, pela desclassificação da conduta para o art. 28, mesmo diante da apreensão de 42,2 g de maconha, fracionados em 50 porções; 2,38 g de cocaína, em 12 porções e
,
4,34 g de crack, em 22 porções
.

No mesmo diapasão, a prova oral produzida em juízo não conferiu robustez à tese acusatória.

Os policiais militares limitaram-se a relatar a dinâmica da abordagem e da apreensão, sem descrever qualquer ato concreto de venda, oferta, entrega ou contato com terceiros.

Um dos agentes, inclusive, declarou não se recordar com precisão da quantidade de entorpecente apreendida, circunstância que evidencia que a condenação acabou se apoiando essencialmente na apreensão em si, sem a necessária densidade probatória quanto à destinação mercantil.

Some-se a isso a inexistência de qualquer outro elemento típico do tráfico.

Não houve apreensão de dinheiro em quantia incompatível com a condição do réu, não foram localizadas balanças de precisão, anotações, embalagens adicionais ou instrumentos usualmente associados à mercancia.

Tampouco se produziu prova pericial sobre o telefone celular apreendido, que poderia, em tese, fornecer dados objetivos acerca de eventual atividade comercial.

A ausência dessas diligências re
ssalta
, de modo significativo, a fragilidade da imputação.

Por outro lado, o réu, desde o primeiro momento, afirmou ser usuário de drogas, versão que se manteve estável ao longo de toda a persecução penal.

Relatou ter adquirido o entorpecente para consumo próprio, apresentando narrativa plausível quanto às circunstâncias de sua permanência na cidade de Itaúba e ao receio de retornar a Sinop, em razão de conflitos relacionados ao próprio uso de substâncias entorpecentes.

Embora a palavra do acusado, isoladamente, não seja suficiente para afastar a imputação, ela não pode ser simplesmente desconsiderada quando não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

Também merece registro o fato de que os antecedentes criminais do réu não revelam envolvimento anterior com o tráfico de drogas, mas sim com crimes de natureza patrimonial e ameaça, o que, embora não lhe confira presunção de inocência específica, contribui para afastar a conclusão de que se trate de agente dedicado à mercancia de entorpecentes.

Do mesmo modo, esta própria Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso de Apelação n. 0015647-62.2019.8.11.0042, ocorrido em 11/07/2025, firmou compreensão no sentido de que
“
a condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da posse consciente e da finalidade mercantil da substância entorpecente, ressaltando, ainda, que contradições testemunhais, ausência de vínculo objetivo entre o acusado e o local da apreensão, bem como a falta de elementos externos de corroboração, impedem a formação de juízo condenatóri
o
”
.

Em idêntica linha, esta Câmara, ao apreciar a Apelação Criminal n. 1013283-79.2022.8.11.0015,
so
b
minha
relatoria, assentou, como tese de julgamento, que
“
a condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova firme e inequívoca da posse consciente e da destinação mercantil da substância entorpecente, destacando que a apreensão de quantidade ínfima de droga, desacompanhada de instrumentos de tráfico e inserida em contexto de vulnerabilidade social, não autoriza, por si só, a condenação criminal
”
.

Nesse contexto, a manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas exigiria verdadeiro salto presuntivo, incompatível com o padrão probatório exigido no processo penal.

A dúvida que emerge dos autos não é artificial ou meramente retórica, mas concreta e substancial, decorrente da ausência de elementos externos de corroboração da tese acusatória.

O Direito Penal não admite condenações fundadas em presunções genéricas ou em ilações construídas a partir de elementos isolados, como o mero fracionamento da substância entorpecente, sobretudo quando a quantidade apreendida é reduzida e o contexto fático-probatório não revela, com a necessária clareza, a destinação mercantil da droga.

A resposta penal, em um Estado Democrático de Direito, deve estar rigidamente ancorada na prova produzida, e não em conjecturas ou presunções desfavoráveis ao acusado.

Nessas circunstâncias, a solução juridicamente adequada é a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, medida que preserva a proporcionalidade da intervenção estatal e mantém a coerência do sistema penal com os fatos efetivamente demonstrados nos autos.

Não por outra razão, a Procuradoria-Geral de Justiça, ao examinar detidamente o conjunto probatório, manifestou-se expressamente pelo provimento do recurso defensivo, reconhecendo a insuficiência de elementos aptos a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e opinando pela desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, entendimento que se mostra inteiramente consentâneo com a prova coligida e com a orientação jurisprudencial aplicável ao caso.

Por fim, uma vez r
econhecida a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo Ministério Público
, uma vez que a discussão acerca da incidência ou não da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pressupõe a subsistência de condenação pelo crime de tráfico.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DEFENSIVO
PROVIDO,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para desclassificar a conduta imputada ao réu
Wesley Barbosa Dia
s, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para o art. 28 do mesmo diploma legal, com as consequências jurídicas daí decorrentes, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem, para que, após o trânsito em julgado, sejam adotadas as providências pertinentes à execução das medidas de natureza educativa e administrativa previstas no art. 28, incisos I e III, da Lei de Drogas, observada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência consolidada das Câmaras Criminais deste Tribunal,
restando, em razão da perda de seu pressuposto lógico
,
prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026